Tribunal: TJES
Processo: 5029695-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029695-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO CPPM. DOENÇA MENTAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo e reintegratória, na qual o autor sustenta a nulidade de processo administrativo disciplinar. O embargante alega contradição e omissão no julgado por ausência de exame da incidência subsidiária do Código de Processo Penal Militar aos procedimentos disciplinares militares, nos termos do art. 183 da Lei Complementar Estadual n. 962/2020, com consequente aplicação do art. 161 do CPPM para suspensão do feito em razão de doença mental, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a tese de suspensão do processo administrativo disciplinar por alegado adoecimento psíquico do embargante; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia e afirma que o processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e conduzido em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 962/2020, com respeito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

A Junta Militar de Saúde atesta, em parecer técnico fundamentado, que o autor, embora portador de transtorno psiquiátrico, possui capacidade para compreender os atos praticados e está apto a responder ao processo disciplinar.

A superveniência de curatela judicial não afasta a validade do processo disciplinar, porque, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, a curatela se restringe aos atos patrimoniais e negociais e não afeta, por si só, a esfera funcional.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura a inclusão, no acórdão, dos elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado examina a regularidade do processo administrativo disciplinar e registra a aptidão do acusado para responder ao feito com base em parecer técnico da Junta Militar de Saúde. 2. A curatela judicial superveniente, por se restringir aos atos patrimoniais e negociais, não invalida, por si só, processo administrativo disciplinar. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente admitem prequestionamento quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n. 962/2020, art. 183; CPPM, art. 161; Lei n. 13.146/2015, art. 85; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5029695-03.2024.8.08.0024.

EMBARGANTE: LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) “a defesa sustentou de maneira clara, objetiva e reiterada a incidência subsidiária do Código de Processo Penal Militar aos procedimentos disciplinares militares, por força do art. 183 da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, e, como consequência necessária, a aplicação do art. 161 do CPPM, dispositivo de natureza imperativa, que impõe a suspensão do processo sempre que sobrevier doença mental ao acusado”;
2) “a contradição do julgado revela-se evidente, pois, ao mesmo tempo em que admite a existência de adoecimento psíquico, afasta a consequência legal prevista na norma invocada sem examinar sua aplicabilidade ao caso concreto, tampouco sem explicitar se houve, nos termos exigidos pelo art. 161 do CPPM, reconhecimento expresso e juridicamente fundamentado de restabelecimento do Embargante”; e 3) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “O processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e conduzido, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n. 962/2020, sendo respeitados os direitos de defesa, contraditório e devido processo legal. A Junta Militar de Saúde atestou, mediante parecer técnico fundamentado, que o autor, embora portador de transtorno psiquiátrico, possuía capacidade para compreender os atos
praticados, sendo considerado apto para responder ao processo disciplinar. A superveniência da curatela judicial não afasta a validade do processo disciplinar, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, pois a curatela restringe-se aos atos patrimoniais e negociais, não afetando, por si só, a esfera funcional”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.